Tribunal: TJES
Processo: 5006011-58.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006011-58.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: CLAUDON BISPO DOS SANTOS

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Previdência Usiminas contra acórdão da Terceira Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento. A embargante alega omissão quanto: (i) transferência bancária dos valores bloqueados da embargante para conta judicial; (ii) a fixação de caução para a liberação dos valores; (iii) manifestação acerca da inexistência de solidariedade entre os fundos Femco-Cofavi e Femco-Cosipa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado, nos termos do artigo 1.022 do CPC, ao não analisar supostos aspectos relativos a transferência bancária de valores da recorrente e a inexistência de solidariedade entre os fundos Femco-Cofavi e Femco-Cosipa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e cabem apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

4. Não há omissão no acórdão quanto ao art. 854 do CPC, pois o magistrado de primeira instância já havia intimado a embargante sobre a transferência dos valores para a conta judicial, estando o valor total do débito corretamente consignado nas planilhas de atualização do quantum debeatur, não justificando a devolução dos valores.

5. A alegação de necessidade de caução para liberação dos valores foi adequadamente analisada e dispensada, com base no art. 521, inciso I, do CPC, em razão da natureza alimentar dos valores e da idade avançada do beneficiário, o que justifica o perigo de dano pelo tempo de espera.

6. O acórdão não omitiu a questão da solidariedade entre os fundos, pois reiterou que a responsabilidade da embargante decorre de vínculo jurídico com o beneficiário e não com a patrocinadora (
Cofavi
),
afastando a solidariedade, mas mantendo o dever de complementar previdenciária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material; 2. Para o prequestionamento, basta que a matéria suscitada seja expressamente analisada, independentemente da citação de dispositivos constitucionais ou legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 854, §§ 2º, 3º e 5º; 520, IV; 521, parágrafo único e inciso I; 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 796.800/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 02.06.2016, DJe 09.06.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de embargos de declaração opostos por
PREVIDÊNCIA USIMINAS
contra o acórdão de ID 8357410, proferido por esta e. Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela embargante.

Em suas razões recursais de ID 8470691,
a
embargante alega, em síntese, que:
(a)

houve omissão no acórdão embargado
sobre o procedimento do Art. 854, §§ 2º, 3º e 5º do CPC, uma vez que o juízo de primeiro grau determinou a transferência bancária para conta judicial de valores impenhoráveis, pertencentes a participantes do fundo Femco Cosipa/Usiminas, e a devolução é necessária;
(b)
acórdão embargado desconsiderou a execução provisória e a necessidade de caução antes da liberação de valores, em violação aos arts. 520, IV, e 521, parágrafo único, do CPC;
(
c
)
acórdão omitiu o entendimento consolidado do STJ quanto à ausência de solidariedade entre os fundos Femco-Cofavi e Femco-Cosipa.

Com base nestes fundamentos, requer que sejam providos os presentes Embargos de Declaração,
com atribuição de efeitos infringentes, determinando a devolução dos valores ao fundo Cosipa e preservação dos recursos de acordo com a titularidade específica de cada fundo. Requer, ainda, a manifestação
expressa do Tribunal sobre os dispositivos legais alegadamente violados.

Po
i
s bem.

Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

Embora apontada a existência de suposta omissão no acórdão embargado, o que leva à admissão do recurso interposto, ao examinar o aresto recorrido observa-se que a pretensão da embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida por este órgão fracionário.

Inicialmente, no que tange à alegação de omissão quanto ao procedimento previsto no art. 854, §§ 2º, 3º e 5º, do CPC, especialmente no que se refere à transferência bancária dos valores bloqueados da embargante para conta judicial, o voto condutor do acórdão embargado consignou expressamente que o magistrado de primeira instância já havia determinado a intimação da Recorrente para manifestar sobre a transferência dos valores para a conta judicial. Além disso, consignou:

Neste particular, importante asseverar que o valor total do débito exequendo em ambas as Planilhas de atualização do
quantum debeatur
é exatamente o mesmo, ou seja, R$ 1.300.038,01 (um milhão, trezentos mil e trinta e oito reais e um centavo), e compreende tanto a Constrição realizada no ano de 2012, que há época totalizava o valor de R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais) (fls. 166/171 - dos autos originários), como a constrição realizada no corrente ano, que totalizou o valor de R$ 1.230.035,77 (um milhão, duzentos e trinta e sete mil e setenta e sete centavos) (Id. 24599871), de modo que, somada a primeira constrição atualizada à última constrição realizada nos autos, revela-se acertado o entendimento configurado na Decisão objurgada, de determinar a destinação daqueles valores primitivamente constritos em favor do Exequente/Recorrido, portanto, já enquadrados no cálculo apresentado na Petição Inicial do Cumprimento Provisório de Sentença.

Oportuno e relevante ressaltar, que a soma dos Alvarás já sacados nos autos consignados nos Id’s. 25325248 a 252325860 e Id’s. 25740205 a 25740211, alcança o montante de R$ 1.296.739,84 (um milhão, duzentos e noventa e seis mil setecentos e trinta e nove reais e oitenta e quatro centavos), não se havendo falar, assim, de devolução ou restituição de valores em favor da Recorrente, eis que os valores sacados encontram-se contidos dentro do cálculo inicial apresentado no Cumprimento de Sentença aforado na origem.

Quanto à alegada omissão do v. acórdão em analisar a tese de necessidade de caução antes da liberação dos valores, esta também não merece acolhimento. O voto foi claro ao dispensar a fixação de caução para a liberação dos valores objeto da condenação, conforme o disposto no art. 521, inciso I, do CPC. Essa decisão fundamentou-se, especialmente, no fato de que os valores são provenientes de aposentadoria complementar, tendo, portanto, natureza alimentar devida a pessoa idosa com mais de 80 (oitenta) anos, o que reforça a presunção de perigo de dano em razão do tempo, que milita em desfavor do recorrido.

Por fim, não se verifica omissão quanto à manifestação acerca da inexistência de solidariedade entre os fundos Femco-Cofavi e Femco-Cosipa. Isso porque, conforme exposto no voto condutor, o agravo de instrumento interposto pela embargante diz respeito a um desdobramento de decisão anterior proferida pelo juízo de origem, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Essa decisão foi objeto de agravo de instrumento anteriormente interposto pela recorrente, já analisado e desprovido por esta Egrégia Terceira Câmara Cível, que consignou expressamente: “
Não há solidariedade entre os fundos Femco-Cofavi e Femco-Cosipa, o que não afasta a responsabilidade da agravante pela manutenção do pagamento das parcelas de complementação previdenciária na medida em que o seu vínculo jurídico foi estabelecido com o beneficiário, sendo diverso daquele estabelecido com a patrocinadora (Cofavi)
”.

Logo, resta evidenciada a inexistência de qualquer vício que macule o acórdão recorrido, de modo que não há como prosperar a pretensão aclaratória, sobretudo porque
“a fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de declaração
”
(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 796.800/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 02/06/2016, DJe 09/06/2016).

Postas tais considerações, impõe-se reconhecer que não há que se falar em vícios no acórdão embargado, tendo em vista que os pontos de insurgência apontados no recurso foram enfrentados por este órgão fracionário de forma suficientemente clara, inexistindo, portanto, contradição, omissão, obscuridade
ou erro material
a ser sanado nesta via recursal.

Por fim, considerando ter havido manifestação expressa sobre a matéria suscitada, consideram-se prequestionadas as questões apontadas nos presentes aclaratórios.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o acórdão embargado.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.